Tribunal: STF
Processo: ARE 928596
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-12
Data de publicação: 2017-05-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. DEMANDA PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MULTA DO ART. 557, 2º, DO CPC/1973.



    1.  O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que as demandas propostas nos Juizados Especias Cíveis, regidos pela Lei nº 9.099/1995 são decorrentes de direito privado, com análise simplificada do material fático-probatório, com soluções de conflitos mais céleres, e, em regra, prescindem de questão constitucional. (ARE 837.318-RG - Tema 798 – Rel. Min. Teori Zavascki).



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.